Tribunal: TJSP
Processo: 1015953-60.2024.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - Irresignação do réu – Réu que não apresentou prova suficiente de que as despesas foram realizadas pelo titular do cartão. Cartão bloqueado que não deveria ser apto a realizar compras. Declaração

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - Irresignação do réu – Réu que não apresentou prova suficiente de que as despesas foram realizadas pelo titular do cartão. Cartão bloqueado que não deveria ser apto a realizar compras. Declaração de inexigibilidade do débito que se impõe. Obrigação do banco restituir os valores indevidamente cobrados. Dano moral caracterizado. Cobrança indevida e demora na solução, penalizando consumidor idoso. Valor fixado em primeira instância, no entanto (R$ 8.000,00), que comporta diminuição para R$5.000,00, mais compatível com as circunstâncias dos fatos e condizente com o que se tem estabelecido em hipóteses análogas. Sentença reformada, em parte. Recurso provido, em parte.